Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO. COTA CONTEMPLADA. ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. RESP 1.119.300/RS. TEMA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). LEI 11.975/2008. POSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO COTAS EXCLUÍDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade preconiza que cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. Na hipótese, os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. Não há atraso no pagamento da cota contemplada quando o Regulamento Geral do consórcio contratado dispõe que o crédito será liberado em parcelas, após a constituição da garantia fiduciária em favor da administradora. Ademais, no caso, houve pagamento de valores substanciais antes mesmo de efetivada a garantia fiduciária. Danos morais não caracterizados.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.119.300/RS (tema 312), fixou a seguinte tese: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
5. "Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (...) (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 13/09/2017).”.
6. O art. 22, caput, e § 2o c/c art. 30, da Lei 11.975/20088 preveem a possibilidade da devolução das parcelas quando houver a contemplação da cota do consorciado excluído. Assim, atualmente, o consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas de duas formas: 1) até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio adquirido; e 2) com a contemplação da sua cota.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.